Tribunal: TCU
Processo: 001.004/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4453/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 001.004/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amaury Pockrandt (XXX.672.099-XX); Carlos Henrique Albrecht (XXX.773.859-XX); Geraldo Muniz de Oliveira (XXX.874.749-XX); Joselor de Andrade (XXX.133.522-XX); Nobim Kamada (XXX.175.433-XX); Paulo Iwan Walter (XXX.359.147-XX); Roberto Ambrogi Cueto (XXX.652.738-XX); Sebastiao Ferreira Vianna (XXX.110.109-XX); Sebastiao Mikus (XXX.495.909-XX); Valencio dos Santos (XXX.688.029-XX); Vazulmiro Lima da Fontoura (XXX.184.849-XX); Waldir Meira Vasconcelos (XXX.044.279-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.